Tribunal: TJMT
Processo: 1004196-51.2016.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004196-51.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALINE REBOLLA - CPF: 850.996.511-00 (APELANTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (APELADO), LUIZ SOARES (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - PROGRESSÃO NA CARREIRA PARA REENQUADRAMENTO - CARGO DE FISIOTERAPEUTA – LEI COMPLEMENTAR Nº 3.507/2010 - PREENCHIDOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROGRESSÃO NA CARREIRA - CUMPRIMENTO DE TRÊS ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

A Lei Complementar nº 3.507/2010, dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande, e estabelece que, para a progressão do Fisioterapeuta, faz-se necessário o interstício temporal de 03 (três) anos em cada nível e o grau de formação educacional. No caso a Apelante comprova cumprimento de três anos de efetivo exercício no cargo (2013 a 2016), além da apresentação de diplomas que somam 360 horas de cursos de aperfeiçoamento na área de atuação

Inexistindo qualquer evidência a derruir a presunção legal do desempenho satisfatório da servidora no curso de seus três anos de atividade na Classe A da carreira, é de ser reconhecido o direito à progressão, na forma postulada nos autos, já que integralmente preenchidos requisitos estabelecidos na Lei Municipal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária/Recurso de Apelação Cível interposto por
ALINE REBOLLA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1 ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela Apelante em desfavor do
MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE
, denegou a segurança pretendida e extinguiu o feito com apreciação de mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

(Id. 3666114 - Pág. 1 a 3666114 - Pág. 3).

Irresignada com a decisão, em suas razões de recurso, a Apelante pleiteia a reforma da sentença aduzindo que tomou posse no serviço público de Várzea Grande para exercer o cargo de Fisioterapeuta, com carga horária de 30 horas semanais. Informa que, no mês de setembro de 2010, entrou em vigor a Lei Complementar n.º 3.507, com efeito financeiro do mês de maio de 2011 a maio de 2012, pelo qual a apelante estaria enquadrada na Classe B, Nível 2. Salienta que, em 20.09.2016, quando contava com 03 (três) anos de efetivo exercício do serviço público, requereu a revisão de reenquadramento, tendo juntado diploma de conclusão de curso de 360 horas na sua área de atuação, cumprindo, de tal forma, os requisitos do artigo 34 , II, da Lei n.º 3.507/2010. Explica possuir direito à promoção na Classe e à análise de seu pedido administrativo e entende que o acréscimo pecuniário decorrente dessa promoção deverá ser pago no mês subsequente ao término do interstício.

Postula, ao final, o provimento do recurso e a reforma da sentença de primeira instância, a fim de que obtenha o reenquadramento da Classe B, Nível 2, e respectivos reflexos em sua remuneração (ID 3666117).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (ID 3666124).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo provimento do recurso interposto. (Id. 5491532).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária/Recurso de Apelação Cível interposto por
ALINE REBOLLA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1 ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela Apelante em desfavor do
MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE
, denegou a segurança pretendida e extinguiu o feito com apreciação de mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a decisão, em suas razões de recurso, a Apelante pleiteia a reforma da sentença aduzindo que tomou posse no serviço público de Várzea Grande para exercer o cargo de Fisioterapeuta, com carga horária de 30 horas semanais. Informa que, no mês de setembro de 2010, entrou em vigor a Lei Complementar n.º 3.507, com efeito financeiro do mês de maio de 2011 a maio de 2012, pelo qual a apelante estaria enquadrada na Classe B, Nível 2. Salienta que, em 20.09.2016, quando contava com 03 (três) anos de efetivo exercício do serviço público, requereu a revisão de reenquadramento, tendo juntado diploma de conclusão de curso de 360 horas na sua área de atuação, cumprindo, de tal forma, os requisitos do artigo 34 , II, da Lei n.º 3.507/2010. Explica possuir direito à promoção na Classe e à análise de seu pedido administrativo e entende que o acréscimo pecuniário decorrente dessa promoção deverá ser pago no mês subsequente ao término do interstício.

Postula, ao final, o provimento do recurso e a reforma da sentença de primeira instância, a fim de que obtenha o reenquadramento da Classe B, Nível 2, e respectivos reflexos em sua remuneração (ID 3666117).

Extrai-se dos autos que a recorrente é servidora pública do Município de Várzea Grande desde 02.09.2013 e ocupante do antigo cargo de Fisioterapeuta, atualmente enquadrada na Classe A de sua carreira.

Por meio da argumentação de que teria preenchido todos os requisitos necessários à progressão na carreira, a impetrante formulou requerimento administrativo para elevação funcional, na data de 20 de setembro de 2016 (ID 3666090 ), o qual, no entanto, não fora, até o momento da impetração da ação, apreciado pelo ente municipal, o que justifica o presente Mandado de Segurança, pelo qual pretende a análise de seu pedido administrativo, bem como o reenquadramento na Classe B , Nível 2 , da respectiva carreira.

A Lei Complementar nº 3.507/2010, dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande, nos seguintes termos:

“ Art. 32. Promoção horizontal é a passagem do servidor de uma classe para outra imediatamente superior, dentro da mesma tabela, observando-se:

I – os interstícios de 3 anos para a Classe B e de dois anos para as classes subsequentes;

II – a participação em cursos de formação continuada afins ao cargo que ocupa, atendendo a titulação e aperfeiçoamento descrito na classe imediatamente superior.

§ 1º. O servidor deverá encaminhar durante o interstício a cópia autenticada dos títulos imediatamente à conclusão dos respectivos cursos, juntamente com os originais à Comissão Permanente de Avaliação Funcional para reconhecimento e instrução do processo de promoção.

§ 2º. Do indeferimento dos títulos caberá pedido de reconsideração para a Comissão Permanente de Avaliação Funcional, no prazo de cinco dias úteis, contado da ciência do servidor.

Art. 34. São pré-requisitos para elevação de classe, observado o disposto no artigo 28 desta Lei Complementar:

I – cargos de Nível Superior com enquadramento inicial na Classe A: a) Classe B, requisito da Classe A acrescido de 360 horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento na área de atuação ou curso de pós-graduação na sua área; [...]

Art. 35. Progressão vertical é a passagem do servidor efetivo ou estável no serviço municipal, integrante do Grupo Ocupacional do SUS, para o padrão imediatamente superior dentro da carreira, observa-se:

I – o interstício de 03 (três) anos entre os padrões;

II – obtenção da média determinada como satisfatória, em cada avaliação ocorrida no interstício;”

Verifica-se que as pretendidas promoção horizontal e progressão vertical carecem do preenchimento de critérios objetivos e subjetivos.

Quanto à promoção horizontal, segundo o artigo 34, I e alíneas, para enquadramento na Classe B, a autora comprova cumprimento de três anos de efetivo exercício no cargo (2013 a 2016), além da apresentação de diplomas que somam 360 horas de cursos de aperfeiçoamento na área de atuação (IDs 3666093, 3666092 e 3666091).

A sentença proferida nos autos, contudo, denega o pedido sob o fundamento de que não houve a avaliação para fins de ascensão funcional, que só pode ser realizada pelo próprio Município.

No entanto, contraria o que estabelece expressamente a Lei Complementar Municipal nº 3.507/2010 em seu artigo 37, § 3º, in verbis :

“
Art. 37. A avaliação de desempenho para fins da promoção horizontal e da progressão vertical será realizada anualmente, observados os seguintes fatores:

[...]

§ 3º. Se acaso a Administração Pública não proporcionar a realização da avaliação de desempenho ao servidor, esta será considerada satisfatória no período”

Dessa maneira, a Lei, portanto, antevendo possível inércia do ente público quanto à elaboração da respectiva avaliação, determina que, caso não realizada, o desempenho do servidor será automaticamente considerado satisfatória.

Destarte, inexistindo qualquer evidência a derruir a presunção legal do desempenho satisfatório da servidora no curso de seus três anos de atividade na Classe A da carreira, é de ser reconhecido o direito à progressão, na forma postulada nos autos, já que integralmente preenchidos requisitos estabelecidos na Lei Municipal.

Isso posto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de Apelação interposto por
ALINE REBOLLA
, a fim de que seja reformada a sentença de primeira instância para que seja concedida a ordem objeto do pedido, para garantir a Apelante o reenquadramento na Classe B, Nível 2, com o salário condizente à época do efetivo reenquadramento e seus sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que fazem jus, bem como seja feito o pagamento em parcela única, de todas as parcelas que se vencerem desde o ajuizamento do presente writ (art. 14, §4º da Lei 12.016/2009), para que sejam evitados danos de difícil reparação a direito líquido e certo da Apelante.

Em Remessa Necessária
RETIFICO
a sentença nos termos do provimento do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2021